Tribunal: TJES
Processo: 5003413-31.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003413-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RONALDO LIMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003413-31.2020.8.08.0035

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido(a):
RONALDO LIMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. EXTRATO COM INDÍCIOS DE FALSIDADE. SEM PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE VALOR. DANO MORAL CARACTERIZADOS. SEM DESCONTOS INDEVIDOS.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos, julgando procedente o pedido de reparação moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Conforme adequada fundamentação em sentença, não houve a comprovação do negócio jurídico, uma vez que a instituição financeira sequer trouxe aos autos contrato assinado pelo recorrido, o que afasta qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço. A instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

3. Quanto à suposta transferência de valor ao recorrido, causa estranheza que conste no extrato a data posterior ao ajuizamento da ação, na qual se discute empréstimo consignado com data de início em mês anterior. Assim, sem a corroboração de demais provas, o extrato não é suficiente para comprovar o alegado.

4. No que tange aos danos morais, embora não sejam exteriorizados pela mera cobrança indevida, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que permitiu que houvesse fraude em nome do consumidor, que precisou recorrer ao Judiciário para impedir descontos indevidos em seu benefício previdenciário, traduz menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, considerando que
não houve qualquer desconto indevido
, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. No mais, mantenho o valor fixado a título de multa diária por descumprimento da decisão liminar. As
astreintes
não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância no que tange ao cumprimento da decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado a cumprir a referida ordem da autoridade judiciária, sem acarretar enriquecimento indevido à parte beneficiada. Portanto, basta à parte o cumprimento da decisão para que seja afastada a multa ora arbitrada.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.